Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. LIMINAR. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Quando o devedor não for localizado no endereço contratual para receber a notificação extrajudicial, conforme determina o § 2° do art. 2° do Decreto-Lei 911/69, sua mora pode ser constituída mediante o protesto do título inadimplido, com a devida intimação por edital. Precedentes TJDFT.
2. Comprovada a mora do devedor mediante o protesto do título e preenchidos os demais pressupostos elencados pela lei de regência, o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.